Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos declaratórios opostos por SIMONE LOPES ALVES, contra decisão de ID 14855550, que indeferiu o pedido de liminar em agravo de instrumento, interposto pela embargante, em desfavor de JOSE GALLARDO FERNANDEZ. Em suas razões, a embargante alega omissão e contradição na decisão proferida. Afirma que a decisão merece esclarecimento, para análise de legalidade, do que deve ser considerada a parte da legítima. Aduz que a Convenção de Haia, que delibera sobre o apostilamento de documentos estrangeiros, passou a ser exigido no Brasil em 2016, enquanto o ajuizamento do inventário se deu em 2010. A este respeito, alega que o aresto violou o art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-Lei 4.657/1942). Sustenta que não houve manifestação a respeito do requerimento de benefícios da justiça gratuita, feito pela embargante. Afirma que a decisão deixou de analisar que a embargante é herdeira testamentária do falecido. Requer prequestionamento dos dispositivos: arts. 141, 489 e 492, do CPC; art. 5o, XXXV, LIV, e 93, IX, da CF. Contrarrazões do embargado (ID 16007273) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Quer dizer, a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002). Não assiste razão à embargante. A decisão agravada foi clara ao explicitar que, de fato, os documentos originários do exterior devem ser apostilados para terem validade no país, conforme Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, da qual o Brasil é parte desde de 2016. Sobre o tema, o Ministério das Relações Exteriores informa: “O Brasil, desde 14 de agosto de 2016, é parte da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização dos Documentos Públicos Estrangeiros, também conhecida como "Convenção da Apostila". Documentos estrangeiros emitidos no território dos países signatários destinados ao Brasil deverão ser apostilados no Exterior. (...) Deve-se observar que, para produzir efeitos contra terceiros no Brasil, documentos emitidos em países estrangeiros partes da Convenção da Apostila devem ser encaminhados unicamente às autoridades apostilantes localizadas no país emissor dos documentos, para que seja providenciado o apostilamento.” (“Documentos emitidos no exterior” – Portal Consular do Ministério das Relações Exteriores – MRE http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/legalizacao-de-documentos/documentos-emitidos-no-exterior – Acesso em 19/05/2020) Diante do exposto, embora o magistrado tenha liberdade de convencimento, nos termos do art. 371 do CPC, não se trata de mera discricionariedade do julgado, e sim de vinculação legal. Ademais, a decisão esclareceu que a aludida violação ao art. 6o da LINDB não merece prosperar. A Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros entrou em vigor em 14 de agosto de 2016. Em nome do princípio da razoabilidade, os documentos estrangeiros que passaram pelos trâmites exigidos antes da vigência da Convenção, foram admitidos sem o apostilamento até 14 de fevereiro de 2017 – conforme art. 20 da Resolução 228 de 22 de junho de 2016 do CNJ, já revogado pela Resolução n. 247, de 15 de maio de 2018. Assim, após esta data, os documentos estrangeiros, relativos aos países signatários da convenção, para surtirem efeitos devem ser apostilados ainda que tenham passado por processo admitido anteriormente. No que tange à justiça gratuita, não houve omissão da decisão, que cita expressamente que o recurso está dispensado de pagamento de preparo conforme ID 14761533. Desse modo, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios na decisão, posto que foi fundamentada, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Deve-se frisar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). De toda forma, reputam-se prequestionados os dispositivos elencados pela embargante, quais sejam: arts. 141, 489 e 492, do CPC; art. 5o, XXXV, LIV, e 93, IX, da CF. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos declaratórios opostos. Publique-se. Intime-se. Após a preclusão, retornem os autos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator